Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-50.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE,. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009018-50.2020.8.11.0000

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

EMENTA
:

AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA APTA A DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA, BEM ASSIM O RECONHECIMENTO DA DIVIDA PERSEGUIDA NA REFERIDA AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE PROVA NOVA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DESTA AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTOS, ALEGADOS COMO NOVOS, MAS QUE FIZERAM PARTE DO ACERVO MONITÓRIO E QUE SOBRE ELES, INCLUSIVE, O ACÓRDÃO RESCINDENDO PRONUNCIOU – EXIGÊNCIA DO INCISO VII, DO ART. 966, VII, NÃO PREENCHIDA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.

Documentos que já foram objetos de análise pelo acórdão rescindendo, com a devida oportunização do contraditório, afastam a tese, invocada na petição inicial da Ação Rescisória, de se tratarem de prova nova, fato este que leva a improcedência do pedido nela formulado, ou seja, de rescisão de acórdão, por falta de preenchimento da exigência contida na regra do inciso VII, do art. 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO
.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Filadelfo dos Reis Dias
em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
, com o objetivo de rescindir o acórdão,
transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no 6800/2017
e que manteve a sentença de procedência
, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá,
da Ação Monitória
número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271.

A sentença da Ação Monitória
,
mantida pelo acórdão rescindendo
,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
opostos por
Filadelfo
e, por consequência,
acolheu as alegações postas na Ação Monitória
, bem como converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.

Condenou, ainda, o à época embargante de Monitória,
Filadelfo
, autor desta Ação Rescisória, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Nesta Rescisória, o autor,
Filadelfo
, informa que a Ação Monitória proposta contra si foi lastreada em 04 cheques caução emitidos em 13.2.2009, no valor total de R$2.000.000,00 que a autora da Ação Monitória,
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
alegou referir
ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas
, firmado entre a então autora da Monitória,
Confiança
, e a empresa
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.

em 15.2.2008
, cuja dívida teria sido
garantida por
Filadelfo dos Reis Dias
, na qualidade de sócio de fato da empresa
Inter Tours
.

Alega que a autora da Ação Monitória,
Confiança
,

justificou, em sua petição inicial, a existência da dívida, com base em um relatório, proveniente de venda de passagens aéreas e outros serviços, pelo período de 23.12.2009 a 23.10.2010, no valor original de R$1.378.266,62, que após ser atualizado, somou a importância de R$2.000.000,00, cujo montante o autor desta Rescisória,
Filadelfo
, alega ter
coincidido
exatamente com o valor total dos 04 cheques, que emitiu em 13.2.2009.

Relata o autor desta Rescisória,
Filafeldo
, ter defendido, em seus Embargos Monitórios, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ser indevida a cobrança dos cheques caução, máxime por inexistir dívida da outra requerida,
Inter Tours
, com a autora da Monitória,
no período alegado, ou seja, em 23.12.2009 a 23.10.2010
.

Alega que a inexistência da dívida restou comprovada, inclusive, em razão do contrato de cessão de créditos firmado em 04.4.2011, em que a empresa
Inter Tours
, requerida da Ação Monitória, por sua proprietária
Ana Betariz
, em troca da quitação de eventuais dívidas e
na qualidade de cedente
, cedeu para a autora da referida Monitória,
Confiança
,
cessionária
, 50% dos créditos que executava na Ação código no 109104 em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, proposta em face da empresa
Flytour Franchising – Assessoria e Participações Ltda.
, cuja ação a empresa
Confiança
, autora da Ação Monitória, teria, inclusive, habilitado, posteriormente à cessão de créditos, na qualidade de litisconsorte.

Sustenta que,
ao firmar o referido contrato de cessão de crédito, em 04.4.2011
, a autora da Monitória
e cessionária
,
Confiança
, deu à
cedente,
Inter Tours
,
quitação, plena, geral e irrevogável,
de toda e qualquer dívida
existente entre
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. (cedente)
e
Confiança
(cessionária)
.

Argui que, indevidamente, a sentença da Ação Monitória, acolheu a tese da autora,
Confiança
, lançada em sede de contestação aos Embargos Monitórios, de que a cessão foi firmada com a finalidade de recebimento das dividas com a cedente (
Inter Tours
) somente após o efetivo recebimento dos créditos cedidos, ou seja, de que a quitação geraria seus efeitos somente após a cessionária,
Confiança
, receber efetivamente, da empresa executada,
Flytour Franchising
os valores que devia, até então, para a cedente exequente
Inter Tours
.

Alega que a sentença acolheu, também indevidamente, a alegação da autora da Ação Monitória,
Confiança
, de que a cessão de crédito assegurava a ela, cessionária e autora da Ação Monitória, o direito de cobrar os cheques emitidos em garantia aos contratos que firmara com
Inter Tour
e que teriam sido garantidos por
Filadelfo
, autor desta Ação Rescisória.

Sustenta a
existência de prova nova
, apta a embasar esta Ação Rescisória, cujo conhecimento alega ter tomado somente após o trânsito em julgado da sentença da Ação Monitória.

Argui tratar-se de:

a-
contrato, assinado 13 dias

(28.2.2008) após aquele que instruiu a petição inicial da Ação Monitória, mais completo e elaborado, que tem o mesmo objeto daquela referida ação e que substituiu o anterior pacto;

b-
Aditivo também firmado posteriormente a e emissão dos cheques dado em garantia, que determina a “supressão” da garantia dos cheques por contrato carta fiança ou seguro garantia.

c-
outro novo

contrato, firmado entre
Confiança
e a
Inter Tours
, em 13.4.2009, que também trata do mesmo objeto dos anteriores.

Sustenta não ser possível, assim, que os cheques garantia, emitidos em 13.2.2009, digam respeito ao novo contrato, firmado posteriormente, ou seja, em 13.4.2009.

Defende, portanto, a extinção da garantia, com base no art. 838, I e II, do novo CPC, em razão dos novos contratos e Aditivo, máxime por ter sido suprimida, seja pelo novo contrato firmado 13 dias (
28.2.2008
) após aquele que instruiu a Ação Monitória (
15.2.2008),
seja em razão do Aditivo que substituiu a garantia ou, seja, ainda, em razão do outro novo contrato assinado pelas empresas em 13.4.2009 (correspondente ao período cobrado na Ação Monitória), todos firmados sem a ciência/participação deste autor, à época garantidor apenas do primeiro pacto.

Informa ter tomado conhecimento ainda, que, recentemente, já ocorreu o pagamento dos valores cedidos para a autora da Ação Monitória e requerida desta Rescisória, correspondentes ao crédito perseguido, inclusive, já tendo sido levantado mediante a expedição de alvarás, o que também, argumenta servir de prova nova para embasar esta atual ação.

Informa ainda, que na ação código no 109104, que a cedente,
Inter Tours
, busca receber dividas da empresa
Flytour Franchising
, cujo crédito cedeu para a requerida desta Rescisória e autora da Monitória,
Confiança Agência de Passagens
, pende discussão apenas quanto a uma parte ilíquida da condenação feita pela sentença, referente à possível indenização devida por
Flytour Franchising
à exequente cedente,
Inter Tours
.

Argumenta que no cumprimento de sentença já foi resolvida a questão sobre uma parte líquida da dívida executada, que diz respeito a condenação de
Flytour Franchising
por danos emergentes e lucros cessantes e que pende discussão sobre uma parte, ainda ilíquida, referente a possível existência de indenização a ser paga também por
Flytour Franchising
por danos materiais e fundo de comércio.

Esclarece que a parte liquida (referente a condenação por danos emergentes e lucros cessantes) estava sendo buscada pelo Cumprimento de Sentença no
35495-43.2016.811.0041
, código no 1158971, mas que já foi resolvida, porquanto a executada,
Flytour Franchising
, já fez o pagamento do valor incontroverso, de
R$1.318.677,01, e também do saldo remanescente, R$538.055,40
, que diz respeito a

encerramento da discussão de incidência dos juros remuneratórios,
que foi parcelada em três prestações de
R$189.887,50, sendo que a última parcela estava prevista para ser consignada em 04.9.2018.

Alega que todo este valor,
R$1.318.677,01, mais o R$538.055,40
, já foi, inclusive,

levantada pelas exequentes
.

Relata não ter juntado cópias dos alvarás por estar o Forum fechado em razão do decreto da Presidência deste Tribunal de Justiça (
Portaria Conjunta N. 247 – PRES/CGJ/1603/2020 e Resolução no 313 do CNJ.
).

Também relata que quanto a parte ilíquida, referente a possível condenação de
Flytour Franchising
à indenização por danos materiais e fundo de comércio
, está sendo cobrada no Cumprimento de Sentença
código no 109104
e é objeto de discussão no STJ, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1.611.874/MT
, concluso para o Ministro Relator desde o dia 26.3.2020.

Após defender a concessão de tutela de urgência para sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença no 4099-87.2012.811.0041, código no 752271, pugna

pela procedência desta Ação Rescisória, para rescindir o acordão proferido na Apelação no 6800/2017, com prolação de novo julgamento, em especial, para julgar procedentes seus Embargos Monitórios e improcedente a Ação Monitória.

Alternativamente, pede que, ao menos, seja declarada que a cobrança dos cheques não possa ser superior ao montante da dívida principal, consubstanciada em 50% dos créditos cedidos nos Cumprimentos de Sentença 109104 e 1158971.

Defende a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa ou da condenação.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (id. 40726476).

Contestação no id. 57328459.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra do seu i. Procurador,
Dr.
José B Gonçalves
, manifestou “pelo indeferimento”
.

Impugnação a contestação no id. 72777953, em que foi postulada a realização de audiência instrutória para oitiva de testemunha.

Réplica à impugnação à contestação (id. 72883954), em que fora postulado o indeferimento de realização de audiência de instrução e o julgamento da ação.

Indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução no id. 74164472.

Agravo Interno no id. 74705990 contra a decisão que indeferiu a realização de audiência de instrução e contraminuta ao referido Agravo Interno no id. 75184966, em que a agravada pede o desprovimento do citado recurso.

Acórdão de desprovimento do Agravo Interno no id. 78442497
e certidão de decurso do prazo de recurso contra o Agravo Interno no id. 81764477.

No id. 84423466 o autor postulou a suspensão do julgamento desta Ação Rescisória, ao argumento de necessidade de aguardar expedição e oficio para o Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá

e posterior manifestação sobre a resposta,
cujo pleito foi indeferido, conforme id. 84501470
.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da Ação Rescisória,
o autor interpôs Agravo Interno (id. 85684989)
.

Em razão do novo Agravo Interno a Ação Rescisória foi retirada da pauta de julgamento, conforme despacho lançado no id. 85797480.

Contraminuta ao novo Agravo Interno no id. 85821493.

Acórdão de desprovimento do novo Agravo Interno no id. 92880996
e certidão de decurso do prazo de recurso contra o Agravo Interno no id. 81764477.

O autor pugnou no id. 94337480 a remessa da Ação Rescisória pra a Central de Conciliação.

A requerida manifestou no id. 94371488 em que discordou do pedido e pediu o julgamento da Rescisória.

O autor reiterou o pedido de remessa da Ação Rescisória para a Central de Conciliação (id. 96284494), cujo pedido foi indeferido (id. 96692472) em razão da manifestação contrária da requerida (id. 96388994).

A requerida, no id. 99405494, pediu a inclusão da Ação Rescisória na pauta de julgamento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Filadelfo dos Reis Dias
em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
,
com o objetivo de rescindir o acórdão
, transitado em julgado em 25.4.2018
que, à unanimidade, desproveu a Apelação
no 6800/2017,
e que manteve a sentença de procedência
, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá,
da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271
.

A sentença da Ação Monitória
,
mantida pelo acórdão rescindendo
,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
opostos por
Filadelfo
e, por consequência,
acolheu as alegações postas na Ação Monitória
, bem assim
converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00
, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.

Condenou, ainda, o à época embargante de Monitória,
Filadelfo
, aqui autor desta Ação Rescisória, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Nesta Rescisória, o autor,
Filadelfo
, informa que a Ação Monitória proposta contra si foi lastreada em 04 cheques caução emitidos em 13.2.2009, no valor total de R$2.000.000,00 que a autora da Ação Monitória,
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
, alegou se referir
ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas
, firmado entre ela,
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.,
autora da Monitória,
Confiança
, e a empresa
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.

em 15.2.2008
,
que teriam sido garantidos por
Filadelfo dos Reis Dias
, na qualidade de sócio de fato da empresa
Inter Tours
.

A fundamentação rescisória tem por base a alegação de inexistência da dívida, comprovada
por eventual prova nova
, representada pelos documentos (
a-
contrato, assinado 13 dias

(28.2.2008) após aquele que instruiu a petição inicial da Ação Monitória, mais completo e elaborado, que tem o mesmo objeto daquela referida ação e que substituiu o anterior pacto;
b-
Aditivo também firmado posteriormente à e emissão dos cheques dados em garantia, que determina a “supressão” da garantia dos cheques por contrato carta fiança ou seguro garanti e
c-
outro novo

contrato, firmado entre Confiança e a Inter Tours, em 13.4.2009, que também trata do mesmo objeto dos anteriores
) que o autor alega ter tomado conhecimento somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Assim com base nestes referidos contratos, o autor desta rescisória sustenta a comprovação da inexistência da dívida reconhecida pela sentença de procedência da Ação Monitória, mantida pelo acórdão rescindendo.

Também argui já ter ocorrido quitação, decorrente de eventuais recebimentos de valores, pela autora da Ação Monitória e aqui requerida, no cumprimento de sentença que propôs.

Pois bem
. Toda a discussão prende-se ao fato do autor desta Rescisória,
Filadelfo dos Reis Dias
,
alegar,
existência de prova nova
, que diz se apta para desqualificar a alegação da autora da Ação Monitória,
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.,
de existência de dívida representada por quatro cheques emitidos em 13.2.2009 pelo autor desta Rescisória,

Filadelfo dos Reis Dias
, no valor total original de R$1.378.266,62, que após ser atualizado, somou a importância de R$2.000.000,00, que teriam sido dados em pagamento ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas, firmado, em 15.2.2008, entre
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.,
autora da Monitória, e a empresa
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.
de que integrava
Filadelfo
na qualidade de sócio.

O autor desta Rescisória,
Filadelfo dos Reis Dias
, alega ter tomado conhecimento, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que manteve a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, da existência de documentos, que alega serem provas novas e aptos a demonstrarem a inexistência da dívida de R$2.000.000,00 reconhecida na Ação Monitória proposta por
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
.

Importa consignar a desnecessidade de realização de instrução para oitiva da testemunha
Herbert Tarcísio de Almeida
, a título de esclarecer acerca dos referidos documentos novos
como pretendeu o autor da rescisória,
cujo pleito, aliás, foi indeferido e após ser submetido a análise do Colegiado
, por ocasião do julgamento do
Agravo Interno no

1009018-50.2020.811.0000, ocorrido em 04.3.2021, também foi rechaçado, porquanto o Colegiado, assim como a decisão monocrática, reconheceu
a existência de prova documental suficiente

para a pronta solução desta demanda Rescisória
.

Se por um lado o autor desta rescisória alega ter tomado conhecimento dos referidos documentos somente após o trânsito em julgado do acordão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018
, que manteve a sentença de procedência, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271,
por outro, a requerida sustenta não se tratar de prova nova
, máxime porque foram pactuados quando o autor desta rescisória ainda integrava o quadro societário da empresa devedora, ou seja, quando ainda era sócio de
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.
.

E, em que pese as alegações postas na petição inicial, a prova documental desta Rescisória, afastou a tese de que tais documentos somente passaram a ser do conhecimento do autor desta rescisória após o trânsito em julgado

do acórdão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018.

O conjunto probatório desta Rescisória revela que os ditos contratos novos foram firmados em entre 28.2.2008 e 13.4.2009 como informado pelo próprio autor desta Rescisória
e há, ainda, informação, inclusive, comprovação por ele não desqualificada
, de que na época das contratações ainda era sócio da empresa
Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.
que figura nos referidos contratos na qualidade de devedora da autora da Ação Monitória,
tendo o autor desta rescisória deixado a participação da empresa meses depois das ditas negociações, ou seja, em agosto de 2009
.

Neste sentido, veja, aliás, o fragmento do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação no 6800/2017, julgada em 18.4.20174
pela e. Primeira Câmara Cível,
que reconheceu que o então apelante
Filadelfo dos Reis Dias
, agora autor desta rescisória,
integrava o quando societário da empresa devedora da Ação Monitória na época da celebração da cessão de crédito invocada
, agora, como prova nova:

Em audiência de instrução e julgamento, Ana Beatriz Muller afirmou
QUE O APELANTE FIGUROU COMO SÓCIO INDIRETO DA EMPRESA INTER TOUR E QUE HAVIA UM SÓCIO QUE O REPRESENTAVA
, na quota parte de 50%,
FATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA RAFAEL TADEU MULLER EBERT
; nas declarações da testemunha Ana Beatriz, ficou evidenciada a ausência de efetivo pagamento dos créditos, o que afasta a alegação de quitação da dívida que a cedente contraiu com a cessionária
.

A testemunha Helvécio Cunha Costa Garofalo, declarou que o apelante emitiu os cheques com o propósito de adquirir créditos com a empresa apelada, ocasião em que assumiu o pagamento dos títulos se a empresa Inter Tour não o fizesse. Tal declaração não foi rebatida pelo apelante na audiência de instrução e julgamento.

OUTRO PONTO QUE CHAMA A ATENÇÃO É QUE O APELANTE EMITIU OS CHEQUES EM 13.02.2009, QUANDO AINDA INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA INTER TOUR, JÁ QUE TESTEMUNHAS DECLARARAM SUA PERMANÊNCIA NA EMPRESA ATÉ AGOSTO/2009
.

Oportuno consignar
que nesta mesma linha de raciocínio foi a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, cujo fragmento se transcreve:

“
A defesa apresentada pela Ré é confirmada pelos documentos existentes nos autos da ação rescindenda.
Os documentos que o Autor aponta como novos integraram o acervo que instruiu o pedido monitório
. Ademais,
o só fato de ter participado do quadro social da empresa devedora até agosto de 2009
, única razão a explicar a emissão dos cheques que entregou à credora, é suficiente a afastar o fundamento com que procura sustentar o pedido rescisório
.

Por outro lado, a tão comentada cessão de créditos, diferentemente do que ele afirma, não produziu o efeito imediato de quitar o crédito monumental garantido pelos cheques que entregou à Ré. Tal efeito, como restou contratado, seria produzido paulatinamente, à medida em que os créditos cedidos fossem recebidos.

Manifestação pelo indeferimento.”
(grifei).

Aliás,
contrariamente a tese do autor desta rescisória
, de que os documentos que embasaram o pedido

rescisório se tratam de provas novas,
tem-se o pronunciamento do acórdão impugnado que comprova que os documentos tidos por novos fizeram parte do pleito monitório e, inclusive,
foram sopesados pelo referido v. acórdão rescindendo
.

Oportuno também consignar
que o acórdão, já transitado em julgado, também não reconheceu que a cessão de crédito, tida aqui por documento novo, tivesse caráter de imediata quitação da divida
, porquanto ficou na dependência do cumprimento da avença nela firmada.

Veja o fragmento do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação no 6800/2017, julgada em 18.4.20174 pela e. Primeira Câmara Cível:

“
De fato, a autora/apelada apresentou com a petição inicial 04 folhas de cheques (prova escrita – título hábil), emitidos pelo apelante Filadelfo dos Reis Dias à apelada Confiança Turismo Ltda., datados de 13.02.2009, todos no valor de R$ 500.000,00 (fls. 18/19) e, como registrado na r. sentença, nos embargos monitórios o apelante assevera que
“Em verdade, os cheques nunca foram sacados porque a embargada sempre teve ciência da cessão de crédito celebrada (...)”
(fl. 488). Esses fatos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do apelante, já que os títulos não foram sacados.

Em que pese à arguição de que foi celebrada cessão de crédito entre a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. (cedente), e a apelada (cessionária), a cláusula quinta do
CITADO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO
estabelece
QUE A QUITAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS
. Transcrevo:

“
A PRESENTE CESSÃO DE CRÉDITO É CELEBRADA COM A FINALIDADE DE OBTER A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE A CEDENTE
, Ana Beatriz Muller e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00614995/0001-80, de propriedade de Ana Beatriz Muller e familiares, contraíram junto à cessionária.
Com o efetivo recebimento dos valores correspondentes aos créditos ora cedidos
, a cessionária concederá às devedoras ampla, geral e irrevogável quitação quanto às referidas dívidas, indenizações, lucros cessantes e quaisquer outros valores que possam ser postulados no que tange às referidas dívidas
”
(fl. 506).

Em audiência de instrução e julgamento, Ana Beatriz Muller afirmou
QUE O APELANTE FIGUROU COMO SÓCIO INDIRETO DA EMPRESA INTER TOUR E QUE HAVIA UM SÓCIO QUE O REPRESENTAVA
, na quota parte de 50%,
FATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA RAFAEL TADEU MULLER EBERT
; nas declarações da testemunha Ana Beatriz, ficou evidenciada a ausência de efetivo pagamento dos créditos, o que afasta a alegação de quitação da dívida que a cedente contraiu com a cessionária
.

A testemunha Helvécio Cunha Costa Garofalo, declarou que o apelante emitiu os cheques com o propósito de adquirir créditos com a empresa apelada, ocasião em que assumiu o pagamento dos títulos se a empresa Inter Tour não o fizesse. Tal declaração não foi rebatida pelo apelante na audiência de instrução e julgamento.

Outro ponto que chama a atenção é que o apelante emitiu os cheques em 13.02.2009, quando ainda integrava o quadro societário da empresa Inter Tour, já que testemunhas declararam sua permanência na empresa até agosto/2009.

Ademais, os cheques objetos da presente ação não fazem parte da cessão de crédito e a cláusula sétima do citado instrumento estabelece que a cessionária, ora apelada,
tem a faculdade cobrar os emitentes dos cheques entregues por terceiros para garantia da dívida, sem prejuízo da continuidade da sua participação no processo descrito na cláusula primeira
(n. 1998/2004, Código 109104, em trâmite na 6a Vara Cível da Capital), deduzidos de sua quota parte eventual valor que venha a ser recebido (fl. 506).

Desta feita, como o apelante afirma que emitiu os cheques como caução, responsabilizou-se pelo pagamento, fato que o torna legitimado para figurar no polo passivo da lide. Da mesma forma, os cheques prescritos não perderam a natureza cambial, e não é admitida a discussão acerca do negócio jurídico subjacente, salvo indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se caracterizada a má-fé do possuidor do título, o que não é o caso dos autos.

Apenas para registar, opostos embargos monitórios, o embargante discutiu a causa debendi, mas não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.”
(grifei).

Consigna a regra do art. 966, VII, do CPC:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Assim, o conjunto probatório desta Rescisória afasta a tese de que os documentos que instruíram a petição inicial se tratem de prova nova, em especial de que o autor não tivesse tomado ciência dos referidos documentos, o que leva a improcedência do pleito rescisório por falta de preenchimento da exigência feita

pela regra do inciso VII, do art. 966, do CPC.

Aliás,
o fato do próprio acórdão rescindendo
, proferido na Apelação interposta, inclusive, pelo autor desta rescisória,
ter pronunciado sobre os documentos aqui alegados como prova nova, já demonstra, de forma suficiente,

que referidos documentos fizeram parte do acervo monitório e, portanto, que as partes deles tiveram ciência
,
bem assim não tratarem de prova nova
. De modo que não se revelam como prova nova pata a provocar procedência de ação rescisória.

Lado outro, também não se verifica que referidos documentos, em especial a alegada cessão de créditos tenha o condão de modificar o rumo dado pelo acórdão rescindendo, máxime porque restou consignado no referido julgado que a mencionada cessão de crédito não tinha a quitação como consequência imediata, porquanto ficou dependente, pois, do cumprimento da avença.

Assim, se o documento invocado como prova nova também não tiver o condão de mudar o rumo do julgado rescindendo, de igual forma, a ação rescisória não terá êxito.

Importante ainda consignar que a Rescisória não tem feição de recurso, ou seja, não se presta a ser utilizada como forma de revisão do julgado.

Neste sentido:

“
AÇÃO
RESCISÓRIA
. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO.
DOCUMENTO

NOVO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

A rescisão do julgado revela-se possível quando presente uma das situações previstas no art. 966, do Código de Processo Civil.
Pretendendo, a demandante, rescindir o julgado com base na alegação de
documento

novo
– art. 966, inciso VII, do CPC
–,
necessária a
comprovação
da impossibilidade de utilização do
documento
no curso da instrução da demanda originária, e que este
documento
, por si só, teria o condão de alterar o resultado da demanda
. Pretensão de transformar prova antiga em
documento

novo
, que por negligência da parte,
não
foi feita durante a instrução da ação, onde prolatada a decisão rescindenda, com nítido intuito de rediscutir questões bem resolvidas, que já se encontram sob o manto da coisa julgada.
A via
rescisória

não
se presta como meio de revisão do julgado
. Inexistência dos requisitos para a revisão da decisão, conforme o disposto no art. 966, do Código de Processo Civil. Inexiste violação à lei, quando a decisão esclarece de forma clara os motivos e fundamentos que conduziram à solução adotada, com base nos princípios fundamentais do direito. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL, por decisão monocrática.”
(Ação
Rescisória
, No 70077216604, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 03-08-2020) (grifei).

Por fim, as questões sobre ter ocorrido a eventual quitação não comportam análise no espaço reservado à ação rescisória, mas sim no bojo do cumprimento de sentença em trâmite, onde, aliás, já foram invocadas e estão no aguardo de análise do juízo da execução.

Isso posto,
julga-se improcedente a Ação Rescisória proposta por
Filadelfo dos Reis Dias
em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
e manter, pois, o acórdão rescindendo, transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu a Apelação no 6800/2017 e que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271
.

Condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determina-se a reversão, em favor da requerida, da importância de 5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021